Tribunal: TJDFT
Processo: 0717989-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717989-65.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO OLIVEIRA ALMEIDA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Na forma do art. 1007, §4o, do CPC, comprove o apelante o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator